Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701589-58.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADELICIA ANA CARRIJO, CICERO ALVARENGA, ERICO VITORIANO, ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES, DANUSA RODRIGUES CARVALHO, SANDRA RODRIGUES GARCIA, ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES, JAIR NEVES, JOSE VENANCIO RODRIGUES, MARIA IMACULADA CARRIJO BARBOSA, RONALDA RODRIGUES FACCIROLLI, SEBASTIAO MANOEL ANANIAS, MARIA ALVES RODRIGUES, MARIA SILVERIA BATISTA DE ANDRADE DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação da parte recorrida pela ausência de interesse na adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 6495921), e que o presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao STJ para o exame do agravo no recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios